Tribunal: TJMT
Processo: 1009252-11.2025.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009252-11.2025.8.11.0015
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO DE JESUS DE LIMA - CPF: 028.711.931-93 (EXCIPIENTE), LUAN DA SILVA MALONYAI - CPF: 073.052.631-33 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Exceção de suspeição. Alegada parcialidade do magistrado em razão de participação em operações policiais
.
Pedido rejeitado
.

I. Caso em exame

1.

Exceção de suspeição oposta pela defesa do acusado José Raimundo de Jesus de Lima, no âmbito da Ação Penal n. 1027386-23.2024.8.11.0015, em trâmite perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, visando ao afastamento do juiz Anderson Clayton Dias Batista por suposta quebra da imparcialidade, em razão de sua presença em reuniões preparatórias de operações policiais (“Follow The Money” e “Codinome Fantasma”), entendida como atuação indevida na fase investigativa.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presença do magistrado em briefings informativos das operações policiais configura impedimento à luz do art. 252, IV, do CPP; e (
ii
) determinar se tal conduta caracteriza hipótese de suspeição nos termos do art. 254, IV, do CPP, notadamente por eventual aconselhamento à parte acusatória.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de suspeição tem cabimento apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 254 do CPP, não se admitindo interpretação extensiva ou aplicação por analogia.

4.
A mera presença do magistrado em reuniões informativas a convite da autoridade policial, sem demonstração de interferência ou prática de atos investigativos, não configura impedimento nem quebra do sistema acusatório.

5.
O Supremo Tribunal Federal já assentou que a simples presença do juiz em atos informativos, sem participação ativa na investigação, não enseja impedimento (STF, HC 92.893/ES).

6.
Para a configuração da hipótese do art. 254, IV, do CPP (aconselhamento), exige-se prova inequívoca de orientação a qualquer das partes, o que não restou demonstrado nos autos.

7.
A exceção de suspeição exige prova robusta e pré-constituída da parcialidade do magistrado, não bastando conjecturas ou insatisfação com decisões judiciais.

8.
A atuação do magistrado no feito foi pautada pela legalidade e imparcialidade, como demonstrado pela análise concreta dos atos processuais praticados.

IV. Dispositivo.

9
.

Exceção rejeitada
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVII, LIII e LV; CPP,
arts
. 252, IV, e 254, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 92.893/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02.10.2007;
STF, RHC 212.801/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02.05.2022; TJMT, N.U 1000418-95.2025.8.11.0022, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 22.08.2025; TJMT,
Suspei
107782/2015, Rel. Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 23.02.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Exceção de Suspeição
oposta pela defesa do acusado José Raimundo de Jesus de Lima, nos autos da Ação Penal n. 1027386-23.2024.8.11.0015, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, objetivando o afastamento do magistrado Anderson Clayton Dias Batista, sob o fundamento de que teria atuado de forma parcial ao participar de operações policiais, comprometendo sua imparcialidade.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a participação do magistrado em operações policiais (“Fantasma” e “Follow The Money”), inclusive com registros fotográficos em reuniões prévias à deflagração das diligências, revela indevida aproximação com a atividade persecutória, violando os princípios da imparcialidade, do contraditório e da ampla defesa. Assim, requer o reconhecimento da suspeição, a nulidade dos atos decisórios praticados e a redistribuição do feito a outro magistrado imparcial (
Id
281835958).

O
magistrado
excepto
refutou os argumentos, afirmando não se enquadrar em nenhuma das hipóteses legais de suspeição previstas no art. 254 do CPP, e encaminhou os autos à instância superior para análise do incidente (
Id
281835959).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pela rejeição da exceção de suspeição, por ausência de elementos probatórios concretos que demonstrem a parcialidade do magistrado, ressaltando que a exceção exige prova robusta, não se admitindo meras conjecturas ou inconformismo com decisões judiciais desfavoráveis (
Id
289610394).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A exceção de suspeição constitui instrumento processual destinado a garantir a imparcialidade do julgador, princípio basilar do devido processo legal. Contudo, sua aplicação está
adstrita
às hipóteses taxativamente previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art.254.O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I-
se
for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II-
se
ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III-se ele, seu cônjuge, ou parente,
consangüíneo
, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV-
se
tiver aconselhado qualquer das partes;

V-
se
for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

Vl
-se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Lopes Jr. explica:

A suspeição cria um motivo para imediata cessação de toda

interferência ou atuação daquela pessoa (juiz, promotor, perito, intérpretes,

serventuários ou funcionários da Justiça).

Tal sua relevância, que ela precederá a toda e qualquer outra, pois

constitui uma questão a ser decidida imediatamente, para só depois de

resolvida haver a análise das demais. A exceção de suspeição poderá ser oposta

em relação ao julgador, promotor, perito, intérpretes ou servidores da Justiça

que tenham qualquer tipo de ingerência sobre aquele processo. A questão é

muito relevante, pois envolve, em última análise, a própria credibilidade e

legitimidade do sistema de administração da Justiça.
(...)

Como explica o Min. Gilmar MENDES no RHC 144.615/PR, o

Supremo Tribunal Federal definiu que “suspeição ocorre quando há vínculo

do Juiz com qualquer das partes (CPP, art. 254)”, enquanto “impedimento

configura-se quando há interesse do juiz com o objeto do processo (CPP, art.

252)” (HC 77.622, Rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ 29/10/1999).
(LOPES JR
., Aury
.
Direito Processual Penal. 19.
E
d. – São Paulo:
SaraivaJur
,

2022.
p. 430/
431
)

Contudo, sua aplicação não se opera ao alvedrio das partes, estando
adstrita
aos estritos limites da legalidade, porquanto sua finalidade precípua é assegurar a higidez da prestação jurisdicional, sem servir de expediente para obstar o curso regular da justiça ou permitir a escolha de julgadores.

A dicção do artigo 254 do CPP erige-se como baluarte normativo que delimita as hipóteses em que a imparcialidade do julgador pode ser legitimamente questionada. O rol ali consignado possui caráter taxativo, que não admite interpretação extensiva nem abrangência para abarcar situações não expressamente previstas
:

“
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um
numerus

clausus
(HC n. 92 .893, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 12.12.2008), não se ajustando a espécie a nenhum dos casos previstos em lei de suspeição ou de impedimento do julgador, cujo rol é taxativo” (RHC 170.540,
Relª
. Minª.
Cármen
Lúcia). Para
dissentir
do entendimento perfilhado nas instâncias de origem, é imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus
”.
(HC 146 .286, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 116.947, Rel. Min. Teori Zavascki).

(STF - RHC: 212801 PR 0050513-80.2021.3.00 .0000, Relator.: ROBERTO
BARROSO, Data de Julgamento: 02/05/2022, Primeira Turma,)

Nessa perspectiva, conforme magistério da doutrina especializada, a exigência de prova induvidosa, robusta e pré-constituída não é mero formalismo, mas corolário da seriedade que permeia o afastamento de um magistrado de sua função, em respeito à dignidade da justiça e ao princípio do juiz natural
:

“
Deve a parte indicar a prova que pretende produzir ou oferecer a que já

se encontra pronta. Portanto, documentos já obtidos devem ser juntados aos

autos da exceção e os que precisarem ser requisitados necessitam ser

apontados. As testemunhas constarão do rol. Trata-se de um incidente

processual, portanto, cabível a produção de prova.
”

(
NUCCI
, Guilherme de Souza
.
Curso de direito processual penal
.
20. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023.

p.
693
)

O excipiente sustenta que o magistrado estaria impedido de atuar no feito com base no art. 252, IV, do CPP, que dispõe:

Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
(...)

IV -
ele próprio
ou seu cônjuge ou parente,
consangüíneo
ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito
.

O excipiente faz menção ao art. 252, IV, do CPP, que trata da atuação anterior do magistrado em outro grau de jurisdição. Contudo, a alegação apresentada diz respeito à suposta atuação
pré
-processual como agente investigativo, hipótese que não está contemplada no referido inciso, mas que pode ser analisada à luz da jurisprudência constitucional sobre o sistema acusatório.

De
toda
forma, analisando a jurisprudência sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.414, reconheceu que o sistema acusatório adotado pela Constituição Federal de 1988 impõe a separação das funções de investigar/acusar e julgar, de modo a preservar a imparcialidade do julgador.

Nesse sentido, o magistrado que atua de forma ativa na fase investigatória, praticando atos típicos de investigação ou direcionando a colheita de provas, estaria impedido de atuar na fase processual.

N
ão há elementos que demonstrem que o magistrado
excepto
tenha efetivamente desempenhado qualquer função na fase investigativa.

Conforme esclarecido pelo próprio magistrado, sua presença n
a
s
instruções (
briefings
)
das operações policiais decorreu de convite do Delegado Regional de Sinop, com o objetivo de compreender a complexidade de operações de grande porte, sem qualquer interferência no desenvolvimento das atividades policiais.

A mera presença do magistrado em
instruções
informativ
a
s, sem participação ativa na condução das investigações, não configura o
desempenho de função na fase investigativa apto a gerar impedimento. Para que se configure o impedimento, seria necessário demonstrar que o magistrado praticou atos típicos de investigação, como determinar diligências de ofício, orientar a colheita de provas ou participar ativamente da estratégia investigativa, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que "a simples presença do magistrado em atos informativos, sem participação ativa na investigação, não configura impedimento" (STF, HC 92.893/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 02/10/2007).

Da mesma forma,
este Tribunal entende:

“
A presença do magistrado em briefings operacionais a convite de autoridade policial que não conduziu as investigações e sem qualquer interferência comprovada na atividade policial não constitui, por si só, causa suficiente para o reconhecimento de suasuspeição.
”

(N.U 1009248-71.2025.8.11.0015,
Jones Gattass Dias
, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2025)

No caso em tela, não há qualquer elemento que demonstre que o magistrado
excepto
tenha praticado atos típicos de investigação ou direcionado a colheita de provas. Ao contrário, sua presença nos briefings das operações policiais teve caráter meramente informativo, sem qualquer interferência no desenvolvimento das atividades investigativas.

Portanto, não se configura a hipótese de impedimento alegada pelo excipiente.

O excipiente alega, ainda, que o magistrado estaria suspeito para atuar no feito com base no art. 254, IV, do CPP, que dispõe:

Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
(...)

IV -
se
tiver aconselhado qualquer das partes;

A exceção de suspeição constitui instrumento processual destinado a garantir a imparcialidade do julgador, princípio basilar do devido processo legal. Contudo, sua aplicação está
adstrita
às hipóteses taxativamente previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal.

Consoante jurisprudência consolidada do STF, o referido dispositivo legal configura
“hipóteses excepcionais e taxativas. Não são admitidas, portanto, alegações genéricas que não demonstrem a concreta ocorrência das situações que comprometam a parcialidade do julgador
" (STF, AS n. 213 DF, relator Presidente, j. 20.2.2024, publicação em 21.2.2024).

No caso em análise, o excipiente fundamenta sua arguição na suposta parcialidade do magistrado por ter participado de briefings das operações policiais "Follow The Money" e "Codinome Fantasma", o que, segundo alega, configuraria a hipótese de suspeição prevista no art. 254, IV, do CPP (aconselhamento de qualquer das partes).

Ocorre que não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o magistrado tenha aconselhado qualquer das partes. Conforme esclarecido pelo próprio magistrado, sua presença nos
briefings
das operações policiais decorreu de convite do Delegado Regional de Sinop, e se limitou à visualização da palestra, sem qualquer interlocução com os agentes policiais no sentido de prestar assistência, orientação ou deliberação acerca das diligências.

Para a configuração da hipótese de suspeição prevista no art. 254, IV, do CPP, é necessário que o magistrado tenha efetivamente aconselhado qualquer das partes, fornecendo orientações ou sugestões sobre como proceder no processo.

No caso em análise, não há qualquer elemento que demonstre que o magistrado tenha aconselhado o Ministério Público ou os órgãos de investigação sobre como conduzir a persecução penal.

Ademais, para o acolhimento da exceção de suspeição, é necessária a produção de prova robusta e inequívoca da parcialidade do magistrado, não bastando meras conjecturas ou ilações. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“
Independentemente da hipótese configuradora da parcialidade por parte dos magistrados, a suspeição deve ser acolhida mediante prova incontestável, inadmitindo-se meras conjecturas, desacompanhadas de respaldo probatório. Não tendo o excipiente demonstrado, concretamente, a alegada imparcialidade
decorrente de atos legais e necessários ao regular desdobramento do exercício jurisdicional, impõe-se a rejeição da exceção interposta.
”
(TJMT,
Suspei
107782/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/02/2016,
Publicado
no DJE 29/02/2016)

O
excipiente não logrou demonstrar, de forma concreta, que a presença do magistrado nos
briefings
das operações policiais tenha comprometido sua imparcialidade ou que tenha havido qualquer aconselhamento às partes.

Importante ressaltar que o sistema acusatório, adotado pela Constituição Federal, não impede que o magistrado tenha conhecimento das operações policiais ou que mantenha contato institucional com os órgãos de segurança pública. O que se veda é a atuação do juiz como investigador ou acusador, situação que não se verifica no presente caso.

Igualmente relevante lembrar que, segundo o princípio do juiz natural, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente (art. 5º, LIII, da CF/88), sendo vedada a criação de tribunais de exceção (art. 5º, XXXVII, da CF/88). A garantia do juiz natural abrange não apenas a prévia definição do órgão competente para julgamento, mas também a imparcialidade do julgador.

Ademais, conforme destacado pelo magistrado
excepto
, ao longo das ações penais decorrentes das operações "Follow The Money" e "Codinome Fantasma", foram realizados diversos atendimentos a
advogados, tanto presencialmente quanto virtualmente, tendo sido acolhidos diversos requerimentos defensivos, inclusive com revogação de prisões e revisão de medidas cautelares, o que demonstra a ausência de parcialidade ou predileção por qualquer das partes.

Nesse contexto, a mera insatisfação com decisões judiciais ou a discordância quanto à condução do processo não são suficientes para caracterizar a suspeição do magistrado. Como bem pontuado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
Asuspeiçãoexige prova concreta e inequívoca da hipótese legal alegada, não sendo admitidas suposições ou conjecturas subjetivas.
”
(N.U 1000418-95.2025.8.11.0022,
Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025)

Portanto, não havendo demonstração concreta de qualquer das causas de suspeição previstas no artigo 254 do CPP, a exceção deve ser rejeitada, em respeito ao princípio constitucional do juiz natural e à dignidade da justiça.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de suspeição oposta por José Raimundo de Jesus de Lima em face do magistrado Anderson Clayton Dias Batista, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025